Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708041-15.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO RUARTE DE CULTURA, ANA ZILDA FORTES BARBOSA MOREIRA Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que, após a prolação da sentença[1] que indeferira a petição inicial e extinguira sem resolução do mérito o processo, o autor – Distrito Federal – apelara[2], após o que fora determinada[3] a citação das rés – Associação Ruarte De Cultura e Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira – para apresentação de contrarrazões. Não obstante o mandado de citação[4] referente à primeira ré tenha retornado sem cumprimento e, na sequência, tenha sido indeferido[5] o pedido aventado pelo ente distrital para consumação de sua citação por edital, afere-se que o mandado de citação relativo à segunda ré restara cumprido[6] e, nada obstante, não fora certificada a ausência de contrarrazões de sua parte, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal, porquanto integrara a relação processual. Por outro lado, consoante pontuado, a primeira ré –Associação Ruarte de Cultura – não fora localizada no endereço fornecido na exordial, que coincide com o endereço constante de cadastros públicos, notadamente do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil, o que inviabilizara sua citação/intimação para apresentar contrarrazões ao apelo. Considerando que, na moldura do novo estatuto processual, interposta apelação em face de sentença extintiva que indeferira a inicial, a parte acionada deve necessariamente ser citada e intimada para contrariar o apelo, querendo, afere-se que o regramento processual não fora observado (CPC, art. 331, §1o). Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pela segunda ré e, se o caso, certificada desde logo a inexistência de contrariedade aviada em face do recurso manejado pelo autor, e, outrossim, para que seja aperfeiçoada a relação processual em relação à primeira ré, se o caso, mediante a consumação de sua citação por edital, porquanto aventado pelo autor que a entidade não se encontra em funcionamento no endereço conhecido e fornecido, estando, pois, em local incerto (CPC, art. 256, II), cabendo ao eminente juízo ao quo examinar essa formulação. Por fim, consumadas as diligências e devolvidos os autos à instância recursal, e considerando a natureza da ação aviada pelo recorrente, consubstanciada em ação civil pública, cujo figurino legal demanda a intervenção do Ministério Público como custos legis (Lei n° 7.347/1985, art. 5°, §1o; CPC, art. 178, inciso I), colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para resolução do recurso interposto pelo ente distrital. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 78165750 (fls. 102/106). [2] - Apelação – ID 78165751 (fls. 107/131). [3] - Decisão de ID 78165753 (fl. 133). [4] - Documento de ID 78165757 (fl. 137). [5] - Decisão de ID 78165757 (fls. 147/149). [6] - Documento de ID 78165756 (fl. 136).